Tribunal: TJBA
Processo: 8007217-91.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007217-91.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: ALINE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA Advogado(s):ERICA RAMOS SOARES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO (DJE). AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE ACESSO PELA CITANDA NO PRAZO LEGAL DE TRÊS DIAS ÚTEIS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR PELO JUÍZO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA PARTE AUTORA COM ALTERAÇÃO DO CNPJ APÓS TENTATIVA DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO REALIZADA COM BASE EM CNPJ DIVERSO DO POSTERIORMENTE INDICADO COMO CORRETO. VÍCIO INSANÁVEL NA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE REVELIA SEM CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 239 C/C ART. 246, § 1º-A, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra sentença de procedência proferida após declaração de revelia em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A apelante alega nulidade da citação, sustentando que não houve efetivo aperfeiçoamento da comunicação processual eletrônica em seu Domicílio Judicial Eletrônico (DJE). A Decisão que determinou a citação (ID 91386066) foi publicada via DJEN (ID 91386968) utilizando o CNPJ nº 01.685.053/0013-90, conforme informado na petição inicial (ID 91386041). Posteriormente, a parte autora peticionou em 14/03/2025 requerendo retificação do polo passivo para incluir CNPJ diverso (nº 01.685.053/0001-56), após o término do prazo para acesso ao DJE (10/03/2025). A certidão de publicação via DJEN (ID 91386974), disponibilizada em 17/03/2025, teve como conteúdo a petição de retificação do polo passivo (ID 91386971). Diante da ausência de confirmação de acesso pela citanda e da alteração do polo passivo, o Juízo a quo declarou a revelia (Despacho ID 91386978) e proferiu sentença de procedência (ID 91386981). A apelante recolheu as custas recursais (ID 91386987, ID 91386988, ID 91386989, ID 91386990). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve citação válida da apelante, considerando a ausência de confirmação de acesso ao Domicílio Judicial Eletrônico e a posterior retificação do polo passivo com alteração do CNPJ; (ii) determinar se a declaração de revelia e a sentença de procedência podem subsistir diante da alegada nulidade citatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação eletrônica não se presume com a mera disponibilização do ato no Domicílio Judicial Eletrônico, exigindo efetivo e inequívoco acesso pela parte citada no prazo de três dias úteis. A ausência de confirmação pela empresa citanda impõe ao Juízo, nos termos do art. 246, § 1º-A, do CPC, promover a citação pelos meios tradicionais (Correios ou Oficial de Justiça). No caso concreto, após a Decisão que determinou a citação (ID 91386066), publicada via DJEN (ID 91386968), não houve aperfeiçoamento da comunicação eletrônica pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Nenhuma diligência subsequente foi realizada para suprir a ausência de citação. A situação foi agravada pela retificação do polo passivo requerida pela parte autora em 14/03/2025, após o término do prazo para acesso ao DJE (10/03/2025), alterando o CNPJ de nº 01.685.053/0013-90 para nº 01.685.053/0001-56. A citação via DJEN (ID 91386968) foi anterior ao pedido de correção do polo passivo, tornando-se inválida a comunicação processual direcionada a CNPJ diverso daquele posteriormente indicado como correto. A ausência de citação válida constitui vício processual de natureza transgressiva e insanável que impede a válida constituição da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC. O devido processo legal exige a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, preceitos frontalmente violados no caso concreto. Trata-se de nulidade absoluta, pois a sentença proferida sob a égide de revelia sem prévia e eficaz citação da ré coloca em xeque a validade de toda a instrução processual subsequente, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais (TJ-SP, Apelação Cível nº 10096780320218260320, Rel. Olavo Sá, j. 22/10/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0102020-95.2024.8.13.0000, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 04/04/2024). Embora o art. 239, § 1º, do CPC estabeleça que o comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação, esta regra deve ser sopesada quando a sentença já foi proferida. A interposição de Apelação pela parte não citada, com o fim de arguir a nulidade, deve ser atendida em sua plenitude para garantir o efetivo direito de defesa, afastando a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC). O prejuízo advindo da ausência de citação é evidente, pois a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE foi tolhida de apresentar sua Contestação e produzir as provas que lhe cabiam (art. 344 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: A citação eletrônica não se aperfeiçoa com a mera disponibilização do ato no Domicílio Judicial Eletrônico, exigindo efetivo e inequívoco acesso pela parte citada no prazo legal de três dias úteis. A ausência de confirmação de acesso ao DJE impõe ao Juízo o dever de promover a citação pelos meios tradicionais, nos termos do art. 246, § 1º-A, do CPC. A retificação do polo passivo com alteração do CNPJ da parte ré, após a publicação da citação eletrônica realizada com base em CNPJ diverso, invalida a comunicação processual anteriormente tentada. A ausência de citação válida constitui nulidade absoluta que impede a válida constituição da relação processual e impõe a cassação da sentença proferida sob a égide de revelia irregular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239, 239, § 1º, 246, § 1º-A, 344, 496, 1.013, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10096780320218260320, Rel. Olavo Sá, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), j. 22/10/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0102020-95.2024.8.13.0000, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª Câmara Cível, j. 04/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007217-91.2024.8.05.0004, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ALINE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora